Tribunal: TJMT
Processo: 1041536-20.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041536-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAUL RODRIGO NOLETO PONCHIO - CPF: 068.670.041-48 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FURTOS SUCESSIVOS. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNO MENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA.
MODUS OPERANDI
REITERADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva em desfavor de acusado preso por suposta prática de dois furtos sucessivos, sendo um qualificado pelo rompimento de obstáculo, ambos ocorridos na mesma noite. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, eventual surto psicótico decorrente do uso de substâncias psicoativas e requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, com possível encaminhamento à Rede de Atenção Psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de inimputabilidade do acusado, não comprovada por laudo pericial, autoriza a revogação da prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da prisão preventiva por medida de segurança exige prova técnica conclusiva de inimputabilidade, não sendo viável quando ainda pendente a realização de perícia oficial.

4. A existência de indícios de transtorno mental não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, especialmente quando inexiste laudo pericial conclusivo.

5. A prática de dois furtos em sequência, com identidade de execução e curtíssimo lapso temporal entre os atos, configura risco concreto de reiteração delitiva, suficiente para justificar a custódia cautelar.

6. O
modus operandi
utilizado, arrombamento de vidro

blindex
, subtração de bens e porte de instrumento perfurocortante, demonstra gravidade concreta e ameaça à ordem pública, indo além da simples tipificação legal.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a reiteração em crimes patrimoniais, mesmo sem violência ou grave ameaça, pode justificar a prisão preventiva quando há risco concreto de reiteração.

8. A ausência de antecedentes relevantes não impede a custódia, sendo o comportamento reiterado e concatenado suficiente para demonstrar
periculu
m
libertat
is
.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta das condutas e do risco à ordem pública.

10. A manutenção da prisão também visa assegurar a adequada apuração da condição psíquica do acusado, prevenindo riscos ao próprio custodiado e ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A substituição da prisão preventiva por medida de segurança exige prova técnica conclusiva de inimputabilidade, não sendo cabível quando ainda não realizada perícia oficial”.

“A prática de furtos sucessivos, com modus operandi semelhante e em curto espaço de tempo, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a prisão preventiva”.

“A instauração de incidente de insanidade mental não impede a manutenção da prisão preventiva enquanto não houver laudo conclusivo
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1041536-20.2025.8.11.0000

PACIENTE: SAUL RODRIGO NOLETO PONCHIO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Saul Rodrigo Noleto
Ponchio
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1013747-34.2025.8.11.0004, em que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de novembro de 2025, pela suposta prática de dois furtos em sequência, um deles qualificado pelo rompimento de obstáculo, ambos ocorridos no mesmo dia e em curtíssimo lapso temporal.

A impetração sustenta que a decisão que converteu o flagrante em preventiva não teria observado o quadro de possível transtorno mental do paciente, afirmando que os fatos decorreriam de surto relacionado ao uso de substâncias psicoativas.

Alega ausência de fundamentação concreta e requer a revogação da custódia ou a imposição de cautelares diversas, com eventual encaminhamento à Rede de Atenção Psicossocial.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator, ressaltando-se a natureza sumária dessa etapa, a ausência de prova técnica conclusiva acerca da alegada inimputabilidade e a presença de elementos concretos indicativos de risco de reiteração delitiva, fundamentos que recomendavam o aguardo das informações da autoridade coatora e do parecer ministerial.

Sobreveio ofício do Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças
-MT
, informando a conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia realizada em 18/11/2025 e registrando que o feito aguarda a conclusão das investigações para posterior manifestação ministerial.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, o órgão ministerial apresentou parecer pela denegação da ordem, sublinhando a gravidade concreta da conduta, a imediata reiteração delitiva, o
modus operan
di com arrombamento de
vidro
blindex
, o porte de instrumento perfurocortante, a preservação da capacidade cognitiva revelada pela destreza do agente e a inexistência de prova técnica conclusiva de inimputabilidade, tudo a demonstrar a presença dos requisitos da prisão preventiva.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A análise detida dos autos conduz à conclusão de que a custódia cautelar se mantém amparada em fundamentos concretos e juridicamente idôneos, impossibilitando o acolhimento da tese defensiva.

Desde logo, importa reiterar que a alegada inimputabilidade, para irradiar efeitos na esfera das cautelares pessoais, depende de prova técnica conclusiva, jamais podendo ser presumida.

É exatamente o que já assentou esta Corte ao afirmar que
“a substituição da prisão preventiva por medida de segurança exige prova técnica conclusiva de inimputabilidade, não sendo viável em sede de habeas corpus quando ainda pendente a realização de perícia oficial
” (N.U 1014923-60.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza).

No caso, o incidente de insanidade mental sequer foi concluído, circunstância que impede qualquer juízo antecipado favorável à substituição da medida extrema.

Essa constatação não esvazia a relevância da situação psíquica do paciente, mas evidencia que eventuais repercussões jurídicas somente podem ocorrer após a conclusão do exame pericial, sob pena de se transformar a via estreita do
habeas corpus
em espaço de prognósticos clínicos incompatíveis com sua natureza processual.

Prosseguindo, os autos demonstram que os requisitos do art. 312 do CPP se encontram plenamente caracterizados.

Os dois furtos sucessivos, perpetrados na mesma noite, com lapso temporal reduzidíssimo e com identidade de execução, revelam risco concreto de persistência delitiva.

A Terceira Câmara Criminal desta Corte sintetizou de forma precisa o alcance dessa circunstância ao julgar o N.U 1021364-57.2025.8.11.0000, assentando que “
a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva [...] e é indevida a substituição por cautelares alternativas quando insuficientes para impedir a continuidade das ações
”.

A moldura fática deste
habeas corpus
se encaixa perfeitamente nesse entendimento: a repetição imediata das condutas evidencia insuficiência das cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A gravidade concreta do modo de execução reforça esse quadro.

Houve ruptura de
vidro
blindex
, subtração de bens e tentativa subsequente de novo furto, seguida da apreensão de instrumento perfurocortante em poder do paciente.

Tais elementos revelam risco potencializado à ordem pública e não a mera gravidade abstrata do tipo penal.

Esse raciocínio
encontra eco
na jurisprudência desta Corte, conforme o N.U 1034816-37.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, no qual se decidiu que
:
“
a
prisão preventiva encontra amparo legal quando demonstrados indícios suficientes de autoria, materialidade delitiva e risco à ordem pública, especialmente diante do modus operandi e da existência de maus antecedentes. A substituição da prisão por medidas cautelares não se impõe quando insuficientes para prevenir a reiteração criminosa ou garantir a ordem pública
.”

Embora o presente caso não envolva antecedentes de maior envergadura, o
modus operandi
reiterado e concatenado cumpre, para fins cautelares, função análoga ao histórico criminal.

A Corte também já reconheceu que, mesmo em delitos patrimoniais, a reiteração delitiva pode justificar a prisão preventiva, não havendo exigência de violência ou grave ameaça para caracterização do
periculum
libertatis
.

Assim decidiu a Segunda Câmara Criminal no N.U 1029498-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, ao consignar que:

“a
reiteração delitiva, mesmo em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, pode justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores
.”

É exatamente isso que se observa na condução do paciente, cuja atuação sucessiva, em curtíssimo lapso, rompe qualquer aparência de casualidade e revela persistência criminosa incompatível com o retorno imediato ao convívio social.

A insuficiência de medidas cautelares diversas também se projeta de forma clara. Esta Corte já decidiu, no N.U 1023773-06.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, que:

“
a
prisão preventiva é cabível quando presente o periculum
libertatis
, demonstrado pelo risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo modus operandi e histórico criminal dos pacientes. A presença de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária, adequada e proporcional. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública
.”

Esse entendimento se ajusta exatamente à situação
presente, pois
,
ainda que o paciente possua elementos pessoais relevantes, estes não eliminam o risco concreto aferido a partir da dinâmica dos fatos.

Por fim, cabe reforçar que a própria instauração do incidente de insanidade mental
,
a qual, em tese, poderia ser interpretada como elemento favorável ao paciente
,
não afasta a necessidade da prisão preventiva.

Ao contrário, enquanto não houver prova técnica conclusiva, a manutenção da custódia se apresenta como medida prudencial indispensável para proteção da ordem pública
e
,
também
,

para a própria segurança do réu, cuja condição psíquica ainda se encontra indefinida.

Prevenir e aguardar o laudo, portanto, não é descurar de garantias fundamentais, mas respeitar o devido processo legal e assegurar que a providência adotada seja a mais adequada ao diagnóstico que vier a ser produzido.

Diante desse conjunto harmônico
,
risco concreto de reiteração, gravidade do
modus operandi
, insuficiência de cautelares diversas, inexistência de laudo técnico que comprove a alegada inimputabilidade e consonância com a jurisprudência desta Corte
,
não há qualquer ilegalidade a ser reparada na presente via constitucional.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por encontrar-se amparada em fundamentos concretos, revelando-se medida necessária e proporcional à tutela da ordem pública e à preservação da autoridade do Estado Democrático de Direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025